Tribunal: STF
Processo: RE 1580719
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A AÇÃO POLICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL  
FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33) E FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS.



    1. PRELIMINAR. ALEGADA ILEGALIDADE NA AÇÃO POLICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR A PRÁTICA DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. ATUAÇÃO LEGÍTIMA NA INCURSÃO DOMICILIAR. APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL E DIVERSIFICADA DE DROGAS. PRELIMINAR AFASTADA.



    A presença de informações pretéritas acerca da existência da droga depositada no imóvel e os recentes relatos que revelaram forte odor de entorpecentes, circunstância esta confirmada pelos agentes públicos que se deslocaram até o local, constituem justa causa para a incursão policial, contexto fático confirmado pelo reconhecimento da prática de crime permanente.



    2. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA EM AMBOS OS DELITOS. PALAVRA DOS POLICIAIS E APREENSÃO DOS ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DOS RÉUS. CONTEXTO FÁTICO QUE TRAZ A CERTEZA ACERCA DO COMÉRCIO ILÍCITO E DA SUBTRAÇÃO DO MEDICAMENTO. CONDENAÇÕES INALTERADAS.



    A existência de relato policial a indicar o envolvimento dos apelantes com o comércio de entorpecentes, reforçada pela apreensão de quantidade expressiva de maconha (aproximadamente 4kg) e cocaína (107 gramas), além da inexistência de outros elementos a se contrapor a prova apresentada pela acusação, não prospera o pleito absolutório calcado na alegação de inexistência de provas.



    3. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADA QUE SE BENEFICIOU DA CONFIANÇA RECEBIDA PARA FURTAR AMPOLAS DE MORFINA DE HOSPITAL. QUALIFICADORA DEMONSTRADA.



    Acusada que, ao exercer a função de técnica de enfermagem, teve a liberdade de acessar o local da unidade hospitalar onde eram guardados os medicamentos e de lá surrupiar frascos de morfina. Ação tão somente possível em razão da confiança que os superiores depositavam nela, mostrando-se justificada hipótese que fundamenta a incidência da qualificadora sobredita.



    4. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA RELACIONADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DO PATAMAR UTILIZADO NA SENTENÇA.



    A apreensão de larga quantidade de entorpecente, afora a sua variedade (maconha e cocaína) não permite a majoração da fração de redução adotada em primeiro grau e já considerada favorável (1/2).



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fl. 16, e-doc. 661).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentam ser “manifesta a violação ao dispositivo constitucional supracitado, uma vez que a prova colhida nos autos adveio de uma invasão domiciliar perpetrada pela polícia sem qualquer amparo legal ou fundadas razões” (fl. 9, e-doc. 673).



    Relatam o “fato dos agentes de segurança pública terem relatado que encontraram a porta da rua aberta e a entrada do prédio desbloqueada por um morador. Ao subirem para o terceiro andar, tocaram a campainha do apartamento denunciado, mas não obtiveram resposta dos moradores. Todavia, ouviram ruídos vindos de dentro do imóvel, o que levantou suspeitas de que alguém poderia estar se desfazendo de drogas. Diante disso, decidiram forçar a entrada. Ora, percebe-se que este não é um motivo hábil, por si só, a justificar o ingresso forçado dos milicianos no domicílio dos Recorrentes, porquanto não dá a certeza necessária de que dentro da residência estivesse em andamento a prática de um ilícito penal, seja ele de caráter permanente ou não” (fl. 14, e-doc. 673).



    Ressaltam que, “ao forçar a entrada, os policiais constataram que não havia ninguém no apartamento e que o barulho era causado pelo animal de estimação dos moradores. Entretanto, mesmo assim, sem ter ninguém para franquear a entrada e permitir a busca, a guarnição realizou uma busca sem mandado judicial ou autorização prévia dos residentes, resultando na apreensão de uma quantidade de drogas que foi posteriormente entregue à Delegacia de Polícia” (fl. 14, e-doc. 673).



    Sustentam que “a justificativa utilizada pelos Policiais Militares para entrar no apartamento dos Recorrentes com base em informações de um vizinho (Jean) sobre o armazenamento de drogas por Darlan não deve ser aceita. Isso ocorre porque, por si só, essa informação, juntamente com o fato de que o proprietário da residência já era conhecido pelas forças policiais, não constitui um motivo válido para invadir uma residência sem autorização. É importante respeitar os direitos individuais e proceder de acordo com a lei ao realizar buscas e apreensões” (fl. 15, e-doc. 673).



    Reiteram que “não houve qualquer justa causa para que os milicianos adentrassem na residência dos Recorrentes sem mandado judicial. E, assim sendo, tudo que foi apurado no caso em debate teve origem a partir de uma invasão domiciliar perpetrada pela polícia, sem qualquer amparo legal” (fl. 15, e-doc. 673).



    Concluem que “a descoberta, a posteriori, de uma situação de flagrante, não passou de mero acaso, de maneira que a entrada no domicílio, nesse caso, desbordou do que se teria como uma situação justificadora ao ingresso na casa dos Recorrentes. Sem eficácia probatória, portanto, a prova obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional, é imprestável para legitimar todos os atos produzidos posteriormente” (fl. 16, e-doc. 673).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reconhecer a violação ao art. 5º, inciso XI da Constituição Federal e declarar a ilicitude da prova colhida mediante invasão domiciliar, com o consequente desentranhamento dos autos e absolvição dos Recorrentes” (fl. 19, e-doc. 673).



    3. O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões e pede seja negado seguimento ao recurso extraordinário e, caso admitido, o seu desprovimento (e-doc. 680).



    4. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina admitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que “revela-se a necessidade de exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, a quem compete a guarda da Constituição Federal, para verificar se a situação fática apresentada se amolda (ou não) aos pressupostos elencados no julgamento do Tema 280/STF para respaldar o ingresso de agentes em domicílio sem prévia autorização judicial” (fl. 4, e-doc. 690).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    6. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de afronta ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para serem declaradas a ilicitude da busca domiciliar realizada e a nulidade das provas colhidas.



    7. Consta dos autos que, em 9.10.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Criciúma/SP (Ação Penal n. 5007892-97.2022.8.24.0020) condenou o recorrente Darlan de Oliveira Otacílio às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), e condenou a recorrente Joyce Pickler de Jesus às penas de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e sessenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal (tráfico de drogas e furto qualificado). Consta da denúncia:



    “ATO 1



    No dia 24 de setembro de 2021, por volta das 21h30min, no interior do apartamento localizado na Rua Manoel João Machado, Residencial Monte Cielo, n. 301, bairro Vila São José, neste Município e Comarca de Criciúma/SC, os denunciados DARLAN DE OLIVEIRA OTACILIO e JOYCE PICKLER DE JESUS, previamente ajustados, livres e cientes da ilicitude de suas condutas, guardavam e tinham em depósito, cinco porções da droga popularmente conhecida como cocaína, pesando 107,63g (cento e sete gramas e sessenta e três decigramas), 17 (dezessete) porções da substância popularmente conhecida como maconha, pesando 3,6kg (três quilos e seiscentas gramas) e cinco ampolas de morfina, conforme termo de apreensão (IP1, evento 1, f. 8, dos autos originários), destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Portaria n. 344/1998 do Ministério da Saúde).



    Segundo consta, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência, a qual descrevia forte odor de maconha advindo do interior do apartamento 301, do Residencial Monte Cielo. No local, após constatarem que o cheiro emanava da direção apontada, tocaram a campainha, mas não foram atendidos.



    Quando já estavam de saída, ouviram um barulho no interior do apartamento, o que gerou fundada suspeita de que alguém pudesse estar dispensando as drogas que estariam no local. Por esse motivo, forçaram a entrada, e, após revista, verificaram que não haviam pessoas ali.



    Inobstante, foram localizadas as porções das drogas espalhadas por diversos pontos, assim como duas balanças de precisão, um facão e um martelo, utilizados para o comércio espúrio de entorpecentes e a carteira de identidade da denunciada JOYCE PICKLER DE JESUS.



    Após a realização de diligências, descobriu-se que o referido apartamento é coabitado pelos denunciados DARLAN DE OLIVEIRA OTACILIO e JOYCE PICKLER DE JESUS, os quais são pessoas conhecidas pela mercancia de drogas na região.



    ATO 2



    Em dias e horários a serem melhor esclarecidos durante a instrução, mas certamente entre os meses de março e setembro de 2021, nas dependências do Hospital São José, localizado na Rua Coronel Pedro Benedet, n. 630, bairro Pio Corrêa, nesta cidade e Comarca de Criciúma/SC, a denunciada JOYCE PICKLER DE JESUS, dolosamente, com vontade livre e ciente da ilicitude de sua conduta, com abuso de confiança, subtraiu para si, cinco ampolas de Sulfato de Morfina, do lote 'L2047972', adquirido pelo referido nosocômio, das quais possuía acesso em razão da condição de funcionária da equipe de enfermagem.



    Por suas condutas, DARLAN DE OLIVEIRA OTACILIO incorreu nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e JOYCE PICKLER DE JESUS nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 155, § 4º, inciso II, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    8. No julgamento do apelo defensivo, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a sentença condenatória e afastou a alegação de ilicitude da busca domiciliar realizada pelos policiais militares e de nulidade das provas colhidas. Estes os fundamentos do acórdão recorrido:



    “1. Preliminarmente, a defesa sustenta que a apreensão dos entorpecentes foi precedida por indevida violação domiciliar, pois não existia qualquer motivo para que os policiais se dirigissem ao imóvel dos apelantes.



    O argumento não merece prosperar. (...)



    Observa-se que a situação referente ao motivo pelo qual os policiais realizaram a diligência no apartamento apontado como de moradia do casal Joyce e Darlan, tem base em duas circunstâncias distintas: informação obtida do vizinho Jean apontado como colaborador da Polícia Militar e denúncia via central a respeito do forte odor de maconha que exalava do apartamento 301, situado no edifício Monte Cielo.



    Ambas as circunstâncias estão amparadas em elementos dos autos, porque tanto a conversa mantida com Jean como o conteúdo audiovisual gravado pela câmera acoplada na farda de um dos policiais, o qual denota a incursão domiciliar, foram colacionados no Inquérito.



    Acrescenta-se que, não obstante a alegação da defesa de que os policiais obtiveram, por meio de coação exercida contra Jean, a chave de acesso ao portão do prédio, é possível constatar pelos vídeos da câmera policial que, na realidade, o efetivo ingresso na edificação destinada à habitação coletiva foi franqueado pelo condômino que atendeu ao interfone utilizado pelos policiais.



    Do contexto apresentado, evidencia-se que foram dados objetivos que nortearam o agir policial, valendo salientar que não é incomum que os policiais contem com a colaboração de informantes para o desvendamento de ações criminosas.



    É bem verdade que Jean, ao ser ouvido na delegacia de polícia, retratou-se, dizendo que a droga seria sua e estava em seu apartamento. No entanto, essa versão, consoante se verá no item seguinte, contraria as próprias palavras da testemunha, ditas aos policiais algumas horas antes, assim como os demais elementos produzidos durante a investigação.



    O fato é que os policias obtiveram aquela informação inicial de Jean e que foi confirmada com o resultado da ocorrência, já que, em tese, grande quantidade de material entorpecente foi encontrada no apartamento apontado como moradia de Darlan, onde o documento pessoal de Joyce, sua então namorada, igualmente foi apreendido, evidenciando, pois, vínculo de ambos com as drogas supostamente encontradas.



    Destaca-se que os policiais que atuaram na ocorrência foram inquiridos e revelaram que tomaram conhecimento de que Jean, após aquela colaboração, foi ameaçado de morte para que assumisse a propriedade da droga, já que havia ‘delatado’ Darlan.



    Lado outro, o motivo da ida dos policiais ao apartamento 301 igualmente foi pautado em outro elemento objetivo, porque consta do registro de ocorrência a denúncia sobre o forte odor de drogas advindo daquela unidade habitacional, circunstância essa confirmada pelos moradores da mesma edificação, consoante se vê do conteúdo gravado pela câmera acoplada no fardamento policial.



    Não se olvida que, como bem pontuado pela defesa, da gravação não há o momento exato do arrombamento do apartamento. Enquanto reproduzia os policiais no corredor do terceiro andar houve um corte na gravação, a qual só foi retomada quando os policiais já estavam no interior do apartamento.



    Essa peculiaridade pode até caracterizar uma falha operacional, intencional ou não, inclusive com informação ao órgão correicional para averiguar a conduta dos agentes públicos. No entanto, não há dúvidas acerca da conversa com Jean e da notícia acerca do cheiro de maconha, assim como no imóvel foram encontrados pertencentes de propriedade dos acusados.



    Aliás, aliado ao forte odor de maconha denunciado e constatado no local pelos policiais, o qual pode ter se originado de consumo recente ou mesmo da quantidade expressiva existente no apartamento (quase 4kg), os policiais justificaram o arrombamento. Por diversas vezes acionaram a campainha e bateram na porta sem que ninguém os atendesse, até que teriam ouvido barulho em seu interior, o que justificou a incursão forçada, temendo o desaparecimento de eventual materialidade delitiva. Constataram, contudo, que se tratava de um cachorro, situação essa que, embora inusitada, tinha o condão de levantar suspeita sobre a existência de alguém no interior da moradia.



    Ao lado de todo esse contexto, também não passa despercebido que os policiais revelaram a existência de informações pretéritas acerca do envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas. Não é demais ressaltar que a ação penal busca solucionar o delito de tráfico de drogas, nas modalidades ‘guardar’ e ‘ter em depósito’, o qual consiste em crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. (...)



    Estabelecidos esses critérios, e resgatando o exame do caso concreto realizado linhas acima, há elementos suficientes a respaldar o agir policial, porquanto há indicativos das fundadas razões oriundas de dados objetivos, no sentido de que, no interior do imóvel, estaria ocorrendo situação de flagrante delito, reclamando, pois, ação imediata dos policiais militares, sem que se possa falar em arbitrariedade policial.



    Diante desse cenário, existindo justificativa concreta para a incursão dos agentes públicos no interior do imóvel, afasta-se a preliminar arguida.



    2. Em relação ao mérito, o caso recomenda a manutenção da sentença condenatória.



    A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do inquérito policial 5007721-43.2022.824.0020 (ev. 1, INQ1), de onde se observa a apreensão de 5 frascos de morfina, 107,63g de cocaína e 3,6kg de maconha. Além disso, há ofício encaminhado pelo Hospital São José, dando conta de que o lote dos fracos de morfina encontrados na residência dos réus coincide com aquele adquirido pelo nosocômio.



    No tocante às autorias, estas vêm demonstradas pelos depoimentos colhidos nas duas fases da investigação, bem sintetizados pelo Juízo a quo: (...)



    De início, com relação ao delito de tráfico de drogas, o depoimento dos policiais militares, assim como as palavras extrajudiciais do informante Jean, e o contexto fático apresentado, são suficientes para a manutenção da sentença condenatória.



    Conforme visto, os agentes públicos já possuíam suspeitas de que Darlan e Joyce atuavam como auxiliares de Eduardo Pagani, traficante com certa relevância no sul do Estado, vendendo drogas em grande quantidade. Exatamente por isso que, ao abordarem a testemunha Jean, questionaram a existência de 30kg de maconha.



    Ao se deslocarem para o moradia dos réus, e recebendo reclamações de forte odor da mencionada droga, bem como a existência de um barulho no seu interior, resolveram entrar, constatando que não havia ninguém no local, apenas um cachorro de pequeno porte, responsável pelo barulho que se ouvia do lado de fora. No local encontraram a cocaína e a maconha, ambas em quantidade bastante expressiva que, só por si, é indicativo da narcotraficância.



    A defesa argumenta que não há elementos seguros indicando que a droga seria pertencente aos apelantes, pois Jean posteriormente se retratou e disse ser o real proprietário desse material. No entanto, conforme os policiais mencionaram, há suspeitas de que Jean vinha sendo ameaçado pelo casal para assumir a posse das substâncias. Outrossim, foi encontrado no local um documento da ré e também as ampolas de morfina, que, conforme será visto no item seguinte, só poderiam pertencer à denunciada, pessoa que detinha condições de retirá-las do hospital onde trabalhava.



    Dentro desse panorama, onde temos uma grande quantidade de drogas encontrada na residência do casal réu, suspeitas de que eles seriam envolvidos com o tráfico de entorpecentes, indicação da droga pelo testigo Jean, e documento pertencente à apelante Joyce, a posse das drogas e a sua destinação comercial se tornam induvidosas, justificando a condenação de ambos os recorrentes. (...)



    Assim, mantém a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006” (fls. 3-13, e-doc. 661). 



    9. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    10. Na espécie vertente, pelas conclusões das instâncias ordinárias, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência dos recorrentes baseados em fundadas suspeitas de flagrante de tráfico de drogas. Na busca domiciliar realizada, os policiais militares apreenderam cento e sete gramas e sessenta e três decigramas de cocaína (107,63g), três quilos e seiscentos gramas de maconha (3,6kg) e cinco ampolas de morfina.



    No depoimento prestado em juízo, o policial militar Andrews Mateus de Souza noticiou que “a guarnição foi acionada, via central de emergência, para atender uma ocorrência de uso de entorpecente no apartamento; que deslocaram até o local, mas não foram atendidos por ninguém no apartamento, apesar de haver um forte odor de droga; que os policiais não tiveram nenhuma ação naquele momento; que, alguns minutos depois, ouviram bastante barulho no interior do apartamento; que acreditaram que poderia ter alguém tentando destruir provas e as drogas e, então, resolveram fazer a entrada forçada no apartamento; que não havia ninguém no local, apenas um cachorro, que provavelmente teria causado o barulho; que foi encontrada uma grande quantidade de entorpecente e a morfina no apartamento; que não recorda a quantidade de droga que foi apreendida, mas tinha bastante maconha, cocaína e crack; que a droga estava dentro de uma mala em um dos quartos; que a morfina estava em uma gaveta na sala; que Darlan e Joyce não estavam no apartamento; que já havia informações de que Darlan e Joyce eram envolvidos no tráfico de drogas; que Darlan e Joyce são conhecidos no meio policial; que Darlan é o braço direito de Eduardo Pagani, um grande traficante da área sul do Estado; que Darlan comercializa grandes quantidades de droga, geralmente em torno de 20, 30 ou 40kg; que acreditavam que teria mais drogas no apartamento, por ser de propriedade de Darlan; que pegaram a carga já no final; que tem mais de ano que sabiam do envolvimento de Darlan no tráfico; que Joyce era conhecida por vender cocaína para o pessoal no Hospital São José; que os clientes de Joyce eram de classe mais alta de Criciúma; que Joyce trabalhava no Hospital São José; que havia bastante informação de que Joyce comercializava até no interior do hospital; que Jean era informante da Polícia Militar; que Jean era vizinho de Darlan; que Darlan e seu patrão Eduardo são faccionados e são pessoas influentes na facção; que eles provavelmente acabaram ameaçando Jean para que assumisse as drogas; que fizeram buscas na casa de Jean também, no dia da abordagem, para não levantar suspeitas de que ele era o informante que tinha entregado a traficância de Darlan; que, posteriormente, Jean foi até a Delegacia para assumir a droga apreendida na casa de Darlan, inclusive a morfina; que acredita que Jean fez isso por alguma coação de Darlan e Eduardo; que acredita que Jean não tem envolvimento com facção; que não sabe se Jean traficava junto com Darlan; que Jean disse que só consumia drogas com Darlan; que Jean acabou sabendo da existência dessa grande quantidade de droga na casa de Darlan, por frequentar o apartamento dele e consumirem maconha juntos; que os moradores e a síndica do prédio colaboraram com a guarnição; que acredita que foi a síndica que abriu o portão do prédio, mas não se recorda; que não recorda se algum vizinho falou que estava incomodado com a conduta dos acusados no prédio; que acredita que nunca abordou Joyce; que o depoente nunca conduziu Joyce e não sabe se ela já foi presa; que Joyce é conhecida no meio policial por informações advindas de usuários de drogas; que o depoente não tem acesso a nenhum inquérito ou investigação sobre Joyce; que, geralmente, as denúncias partem de usuários ou por outra pessoa que é envolvida no meio; que o depoente e o policial Luiz conversaram com Jean; que a conversa com Jean ocorreu antes da ocorrência, mas não tem certeza quando; que Jean entregou a chave do apartamento dele; que os objetos apreendidos estavam no apartamento de Joyce e Darlan; que os policiais estavam sozinhos quando entraram no apartamento, pois não tem como alguém acompanhar uma entrada tática junto com uma guarnição policial; que Darlan já tinha sido abordado pelo depoente; que Darlan costumava morar em Criciúma; que Darlan já foi preso trazendo droga do Rio Grande do Sul; que existe informações de vários anos do envolvimento de Darlan com esse tipo de tráfico de maior escala; que não recorda se existe outra situação envolvendo Darlan; que existia uma fotografia de Darlan segurando a droga no interior do apartamento; que não sabe se a fotografia foi anexada ao processo; que tiveram conhecimento da foto poucos dias antes da ocorrência; que utilizam de uma conversa diferente com um informante, pois indica que ele está inserido no meio do tráfico; que é diferente de uma conversa com um cidadão de bem; que lembra que a síndica do prédio reclamou do odor de maconha; que Darlan não fazia venda de drogas para usuário final, mas comercializava grandes quantidades para outro traficante; que o apartamento de Darlan não era um local que havia movimentação de usuário de drogas” (fls. 5-6, e-doc. 529). 



    No mesmo sentido, foram os depoimentos dos policiais militares Guilherme de Mattia da Silva e Luiz Fernando Antunes Machado.



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar a apelação criminal, ressaltou que, “aliado ao forte odor de maconha denunciado e constatado no local pelos policiais, o qual pode ter se originado de consumo recente ou mesmo da quantidade expressiva existente no apartamento (quase 4kg), os policiais justificaram o arrombamento. Por diversas vezes acionaram a campainha e bateram na porta sem que ninguém os atendesse, até que teriam ouvido barulho em seu interior, o que justificou a incursão forçada, temendo o desaparecimento de eventual materialidade delitiva. Constataram, contudo, que se tratava de um cachorro, situação essa que, embora inusitada, tinha o condão de levantar suspeita sobre a existência de alguém no interior da moradia” (fl. 6, 
e-doc. 661). 



    Concluiu o Tribunal estadual haver “elementos suficientes a respaldar o agir policial, porquanto há indicativos das fundadas razões oriundas de dados objetivos, no sentido de que, no interior do imóvel, estaria ocorrendo situação de flagrante delito, reclamando, pois, ação imediata dos policiais militares, sem que se possa falar em arbitrariedade policial” (fl. 8, e-doc. 661).



    11. Permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas, em casos de crime permanente, quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃ